Tribunal: TJDFT
Processo: 0717005-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0717005-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOO SEGUROS S.A. AGRAVADO: MATHEUS PERARO FERREIRA FARES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Too Seguros S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 193880006 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Matheus Peraro Ferreira Fares, ora agravado, em desfavor da ora agravante, processo n. 0712298-82.2022.8.07.0020, rejeitou a impugnação à proposta de honorários periciais apresentada pela ré, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação (ID's 190033079 e 191633778) à proposta de honorários periciais apresentada nos Autos, no valor de R$ 106.200,00 (cento e seis mil e duzentos reais). Nota-se que o que o perito reduziu consideravelmente, por duas vezes, a proposta de honorários periciais, que anteriormente foi apresentada no valor de R$ 106.200,00 (cento e seis mil e duzentos reais), reduzida para R$ 101.181,25 (cento e um mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos). A impugnante não trouxe elementos suficientes para sustentar a impugnação ao valor dos honorários periciais. Em contrapartida, a proposta apresenta pelo perito detalha a metodologia a ser utilizada na elaboração da perícia, a projeção das horas despendidas, bem como as particularidades do trabalho a ser realizado. Não obstante a insurgência da requerida, tenho que o valor de R$ 101.181,25 (cento e um mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) mostra-se razoável, diante da natureza da perícia a ser realizada e do grau de zelo exigido no trabalho. Ante o exposto, HOMOLOGO o valor dos honorários periciais em R$ 101.181,25 (cento e um mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos). Desde logo, fica a parte requerida intimada a realizar o depósito judicial dos honorários periciais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão da produção da prova, arcando com o ônus da sua desídia. Vindo o depósito, INTIME-SE o perito para dar início aos trabalhos, com entrega do laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias. Publique-se. Intimem-se. Irresignada, a ré interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 58481139), sustenta, preliminarmente, o cabimento do presente recurso, com fundamento no Tema 988 do STJ. Indica ser admitida a interposição de agravo de instrumento quando constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, hipótese que reputa verificada no presente caso. No mérito, defende a necessidade de reforma da decisão que homologou os honorários periciais no valor de R$ 101.181,25 (cento e um mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), por entender estar o referido importe em descompasso com a natureza e complexidade da perícia a ser realizada. Aponta violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Colaciona julgados de outros Tribunais de Justiça com o intuito de embasar o pleito de redução da verba honorária pericial. Diz presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: Seja o presente recurso recebido no EFEITO SUSPENSIVO, fins de sustar os efeitos da decisão, até que outra seja proferida pelo Colegiado. Seja recebido e dado o TOTAL PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para que seja integralmente reformada a decisão atacada, a fim de determinar a REDUÇÃO dos honorários periciais, acordo principalmente com a proporcionalidade e a razoabilidade e/ou, alternativamente, seja determinada a nomeação de outro Expert, fins de que possa ser ofertada proposta em valores razoáveis, como melhor medida de aplicação e interpretação do DIREITO e de fazer JUSTIÇA! Preparo regular (Id 58481141). É o relato do necessário. Decido. 1. Do cabimento do agravo de instrumento – taxatividade mitigada De início, destaco que o presente agravo de instrumento deve ser admitido, ainda que não se enquadre em nenhuma das hipóteses elencadas no rol do art. 1.015, do CPC. Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, sob o rito dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na hipótese, como relatado, o agravo de instrumento foi interposto diante de entrave processual relativo à proposta de honorários para realização de perícia médica. Trata-se de questão que afeta diretamente a utilidade do processo, dada a relevância da prova técnica para a resolução da controvérsia instaurada nos autos do processo de referência. Em julgados recentes alusivos a situações semelhantes, esta e. 1a Turma Cível admitiu o processamento de agravo de instrumento contra decisão que fixou honorários periciais: (...). 2. A despeito de inexistir referência expressa no artigo 1.015 e incisos do estatuto processual quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais na etapa cognitiva, é possível deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que resolve tal questão, notadamente porque a insurgência dela germinada, acaso não submetida a reexame imediato, impactará o curso processual e prejudicará a utilidade do recurso. (...). (Acórdão 1651343, 07336549620228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 1. A par das discussões acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol do art. 1.015 do CPC, prevaleceu em nosso sistema jurídico o entendimento de que, embora taxativo, comporta interpretação extensiva ou analógica, já que o mandado de segurança não é o meio processual mais adequado para que se provoque o reexame da questão ventilada em decisão interlocutória, conforme estabelecido no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. (...). (Acórdão 1414368, 07421739420218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, verificada situação de urgência decorrente da possível inutilidade do julgamento da questão quando do recurso de apelação, admite-se a recorribilidade da decisão interlocutória que resolve controvérsia atinente a honorários periciais, ainda que não incluída tal hipótese no rol do art. 1.015, do CPC. Cabível, destarte, o manejo do presente agravo de instrumento. Firmado juízo positivo de admissibilidade para o recurso, passo a considerar a tutela recursal liminarmente deduzida para ser de imediato suspensa a decisão agravada, até julgamento de mérito do recurso. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado em razões recursais. Para melhor compreensão da demanda, faço breve histórico processual. Nos autos de origem, o juízo a quo, em decisão de Id 160083155 do processo de referência, atribuiu à ré, ora agravante, o ônus probatório, bem como determinou a realização da prova pericial vindicada pela requerida. Proferida decisão nomeando o perito (Id 185763587 do processo de referência) e apresentada proposta de honorários no importe de R$ 106.200,00 (cento e seis mil e duzentos reais – Id 187177866 do processo de referência), a ré/recorrente ofereceu impugnação ao valor da verba honorária indicada pelo expert (Id 190033079 do processo de referência). Em manifestação de Id 192776930 do processo de referência, o perito reduziu o valor dos honorários para R$ 101.181,25 (cento e um mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos). Ato seguinte, o juízo de origem, na decisão ora agravada, rejeitou a impugnação apresentada pela ré, homologando a proposta de honorários periciais de Id 192776930 do processo de referência e intimando a ré para comprovar o depósito da integralidade do valor, no prazo de cinco dias, sob pena de preclusão em relação à produção da prova técnica requerida (Id 193880006 do processo de referência). Inconformada, a ré interpõe o presente recurso (Id 58481139), no qual aduz, em síntese, a desproporcionalidade da verba honorária fixada, porquanto entende não apresentar maiores complexidades a perícia designada. Colaciona julgados de outros Tribunais de Justiça com o intuito de embasar as suas alegações. Pois bem. Nada obstante as alegações deduzidas em razões recursais, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado pela agravante, uma vez não ter ela logrado êxito em demonstrar a alegada situação de desproporcionalidade da proposta de honorários apresentada pelo expert. De fato, malgrado argumente a recorrente pela inexistência de maiores complexidades na perícia, não apresentou quaisquer elementos concretos aptos a embasar dita alegação. Nada trouxe aos autos capaz de evidenciar a existência de suposto descompasso entre a natureza da prova técnica e o valor a ser pago ao perito regularmente nomeado em juízo para a sua elaboração. Ao contrário, ao exame dos autos de origem, a indicar a proporcionalidade entre o valor dos honorários arbitrados e o grau de dificuldade do trabalho a ser desempenhado pelo expert, estão as apólices de Ids 151588895, 151590495 e 151590543 do processo de referência, as quais apontam ser objeto do exame pericial uma área de grande extensão territorial, qual seja, de aproximadamente 3.000 hectares, localizada na Fazenda Realengo, com endereço no município de Palmeira do Piauí/PI. Consta ainda da proposta de honorários apresentada na origem, informações detalhadas acerca do tempo a ser efetivamente despendido pelo expert “para realização de vistorias, análise laboratorial de solo, construção de detalhamento de perfil de solo, demarcação de perímetro com VANT (veículo aéreo não tripulado), analise de solo por imagem multiespectral, analise documental apresentada, pesquisas de parâmetro pluviométrico da região, analise de ZARC, estudos, cálculos e demais atividades técnicas necessárias ao desempenho de suas funções” (Id 187177866 do processo de referência). Chama atenção também o fato de estar a Fazenda Realengo, onde se encontra a área produtiva a ser periciada, localizada a cerca de 1.250km de Brasília, conforme esclarecimentos prestados pelo expert ao Id 192776930 do processo de referência, o que, indene de dúvidas, implicará em consideráveis despesas com deslocamento do profissional responsável pela elaboração da prova técnica. Assim, considerando a vasta extensão da área a ser periciada; a natureza das atividades a serem empreendidas pelo expert; e a distância a ser percorrida pelo perito para o desempenho das suas funções, verdade é que a pretensão aviada em sede recursal para que seja reduzida a verba honorária pericial não se encontra amparada pelos elementos de informação coligidos aos autos. São, por certo, demasiadamente genéricas as alegações deduzidas pela recorrente acerca de suposta desproporcionalidade da proposta de honorários homologada pela decisão agravada, porque desacompanhadas de qualquer fundamentação concreta, com o que inviável se afigura o acolhimento da impugnação por ela apresentada na origem. Outrossim, quanto aos julgados colacionados em razões recursais, proferidos, segundo indica a agravante, em casos semelhantes ao dos presentes autos, entendo que em nada alteram as conclusões acima expostas, uma vez ser imprescindível, para o fim de se aferir eventual excesso no arbitramento dos honorários periciais, a verificação, à luz das peculiaridades de cada caso concreto, da natureza e do grau de complexidade do trabalho a ser empreendido na produção da prova técnica. Enfim, diante de todo o exposto, tenho por não demonstrado, ao menos em um juízo de cognição não exauriente acerca da matéria, o requisito atinente à probabilidade do direito invocado. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Nesse sentido, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme previsão do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora